Tribunal: TJSP
Processo: 1112351-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – Recurso da ré – Cerceamento de defesa não configurado – Tese de usucapião familiar não acatada, pois a ré não era condômina do imóvel (CC, art. 1240-A) – Ausência de animus domini da ré – Alegadas benfeitorias não especificadas, operando-se a preclusão nestes autos – Responsabilidade do comodatário pelas despesas com uso e gozo da

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – Recurso da ré – Cerceamento de defesa não configurado – Tese de usucapião familiar não acatada, pois a ré não era condômina do imóvel (CC, art. 1240-A) – Ausência de animus domini da ré – Alegadas benfeitorias não especificadas, operando-se a preclusão nestes autos – Responsabilidade do comodatário pelas despesas com uso e gozo da coisa emprestada, bem como sua conservação (CC, arts. 584 e 582) – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Sentença mantida – Majoração dos honorários da sucumbência (CPC, art. 85, § 11) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112351-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA, são apelados JOSÉ CARLOS LOUREIRO
DOS SANTOS e AMILCAR LOUREIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112351-26.2019.8.26.0100 -Voto no 27282
2
VOTO No:
27282
APELAÇÃO:
1112351-26.2019.8.26.0100 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
SÃO PAULO FORO CENTRAL 8a VARA CÍVEL
APTE.:
MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA (Justiça gratuita)
APDO.:
JOSÉ CARLOS LOUREIRO DOS SANTOS E OUTRO
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Sentença de
procedência
Recurso da ré
Cerceamento de defesa não
configurado Tese de usucapião familiar não acatada, pois a ré não
era condômina do imóvel (CC, art. 1240-A) Ausência de animus
domini da ré Alegadas benfeitorias não especificadas, operando-se
a preclusão nestes autos Responsabilidade do comodatário pelas
despesas com uso e gozo da coisa emprestada, bem como sua
conservação (CC, arts. 584 e 582) RATIFICAÇÃO DO JULGADO
Sentença mantida Majoração dos honorários da sucumbência
(CPC, art. 85, § 11) RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 133/135, cujo relatório é adotado, julgou
procedente ação declaratória de reintegração de posse, determinando a reintegração dos
autores na posse do imóvel, com desocupação voluntária em 30 dias contados da
publicação da sentença. Transcorridos sem desocupação, determinou a expedição de
mandada para tal. Providência concedida como tutela de evidência, não sujeita a efeito
suspensivo na hipótese de recurso. Condenou a requerida, outrossim, ao pagamento de
indenização pelo esbulho, consistente em locativo mensal a ser fixado em liquidação
por arbitramento, computados a partir de 06.10.2019.
Apela a ré, a fls. 137/145, requerendo a reforma da sentença.
Alega cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova testemunhal. No
mérito, sustenta que tem direito ao imóvel, com fundamento no art. 1240-A do Código
Civil, que prevê a possibilidade da usucapião da propriedade dividida com ex-cônjuge
ou ex-companheiro que abandonou o lar, por dois anos ininterruptamente e sem
oposição, exercendo posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112351-26.2019.8.26.0100 -Voto no 27282
3
metros quadrados, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, desde que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Afirma a ré que possui animus domini
sobre o imóvel em questão, vez que mora no local há mais de dez anos, sem oposição
de quem quer que seja, destacando o fato de que à época do ingresso o proprietário do
apartamento era o falecido pai dos autores, que fez a doação verbal em favor da apelante
e do Sr. José Carlos, e só recentemente foi feito o inventário. Aduz que pode provar os
fatos com testemunhas, que conhecem os litigantes, desde a época da convivência more
uxorio. Alega a ré, ademais, que sempre sustentou os gastos com o imóvel, onde vive
com a filha e a neta, devendo ser aplicada a regra da retenção por benfeitoria, com a
nomeação de um expert para apurar os gastos com reforma e preservação do imóvel,
taxas condominiais, conta de luz e água, dentre outras. Refuta e existência de comodato
verbal entre as partes, pugnando pela improcedência da ação.
Recurso tempestivo, isento de preparo, respondido a fls. 153/160.
É o relatório.
2.- De início, cumpre registrar que se trata de recurso interposto
de sentença publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015.
Em que pese os argumentos expostos pela apelante, a r. sentença
deve ser mantida.
A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde que se impõe. In verbis:
“Vistos.
José Carlos Loureiro dos Santos e Amilcar Loureiro dos Santos,
qualificados nos autos, ajuizaram a presente ação de reintegração de
posse em face de Maria Auxiliadora Ferreira da Silva, também
qualificada. Alegaram em síntese: serem titulares de bem imóvel; ter o
requerente José Carlos e a requerida residido no bem em razão de
vínculo afetivo; ter o autor deixado de residir no bem após o fim de
referido vínculo; ter a requerida se recusado a deixar o imóvel,
impondo-se a reintegração de posse e a condenação da ré ao pagamento
de locativos. Pleitearam a procedência. Juntaram documentos.
Citada, a ré contestou (fls. 44/53), sustentando em síntese: ser a inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112351-26.2019.8.26.0100 -Voto no 27282
4
inepta; haver carência de ação; inexistir turbação da posse; ter direito à
usucapião ou ao direito real de habitação. Pleiteou a improcedência.
Juntou documentos. Houve réplica (fls. 84/101).
É o relatório.
Decido.
Conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, inciso I, do
Código Processo Civil, por se tratar de questão preponderantemente de
direito, já se encontrando os autos devidamente instruídos naquilo que
diz respeito aos fatos.
Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, pois ela atende de forma
suficiente ao disposto no art. 319, do Código de Processo Civil.
Também não há carência de ação, pois a via eleita é adequada, já que
trata unicamente da posse, não da propriedade não demandando
ajuizamento de ação reivindicatória. Outrossim, incontroversa a
existência de posse anterior do requerente, já que o mesmo residia no
bem, sendo controvertida apenas a existência de posse indireta durante
o período em que a requerida reside no bem, questão essa de mérito e
que será com ele dirimida.
Incontroverso ao teor do art. 374, incisos II e III, do Código de
Processo Civil, que a requerida reside no imóvel objeto da ação, o qual
pertence aos autores. É certo que tal se deu em razão da existência de
vínculo afetivo anterior entre as partes, o qual deu origem a uma filha
comum, optando o requerente por permitir a manutenção da ré e de sua
filha no imóvel, a título gratuito.
Em função disso, deve ser reconhecida a existência de comodato verbal
entre as partes, o qual pode ser extinto a qualquer tempo, com
restabelecimento da posse direta dos autores sobre o bem. E como os
autores manifestaram seu interesse no fim da relação contratual por
meio de notificação extrajudicial, a inércia da ré em desocupar o bem
consubstancia esbulho possessório.
Importante consignar que não se pode cogitar da ocorrência de doação
do imóvel à ré, já que referido negócio jurídico somente se formaliza
por documento público ou particular, nunca verbalmente, art. 541 c.c.
art. 166, IV, Código Civil. E naturalmente qualquer doação se operaria
em favor da prole comum, não da requerida.
Ausente o direito real de habitação invocado com fundamento na Lei
9.278/96, art. 7o, parágrafo único porque tal aplica-se ao cônjuge
supéstite, e no caso dos autos não houve óbito, mas separação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112351-26.2019.8.26.0100 -Voto no 27282
5
Por fim, rejeitada a exceção de usucapião porque ausente animus
domini da requerida. O que houve foi mera tolerância dos requerentes
quanto à permanência da ré no imóvel, justificada pela existência de
prole comum às partes, consubstanciando, inclusive meio de auxílio
material a ela.
Logo, e por qualquer ângulo que se examine, a procedência da
pretensão possessória é medida que se impõe.
Quanto aos alugueres, eles são devidos em decorrência da extinção do
comodato, sem devida devolução do imóvel, art. 582, do Código Civil,
incidindo assim a partir de 06/10/2019 observada a notificação de fls.
17. O valor será apurado em sede de liquidação.
Isto posto, julgo procedente o pedido, extinguindo o processo com
julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, determinando a reintegração dos autores na posse do
imóvel. Desocupação voluntária em 30 dias contados da publicação
desta. Transcorridos sem desocupação, expeça-se o competente
mandado para tal. Providência concedida enquanto tutela de evidência,
art. 311, IV, Código de Processo Civil, não sujeita a efeito suspensivo
na hipótese de recurso. Condeno a requerida ao pagamento de
indenização pelo esbulho consistente em locativo mensal a ser fixado
em liquidação por arbitramento, computados a partir de 06/10/2019.
Arcará a requerida ainda com as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados na forma do art. 85 § 8o do CPC
em R$ 1.500,00 Mantido o valor da causa para fins recursais. Observe-
se a gratuidade.
P.R.I.”
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, razão
pela qual é mesmo desnecessária qualquer modificação na fundamentação contida na
sentença.
Com efeito, cerceamento de defesa não houve, pois os elementos
constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, de modo que a
produção de prova testemunhal seria manifestamente protelatória e inócua.
Não pode ser acolhida a tese de usucapião, prevista no art. 1.240-
A do Código Civil, que dispõe sobre a “usucapião familiar”, pois tal hipótese só é
admitida quando o requerente é condômino do bem, o que não se verifica no caso, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112351-26.2019.8.26.0100 -Voto no 27282
6
que a ré apelante reconhece que o imóvel pertencia ao pai dos autores apelados.
No sentido, a jurisprudência:
APELAÇÃO. Ação de divórcio cumulada com pedido de partilha de bens.
Sentença que decreta o divórcio e rejeita a pretensão de usucapião familiar em
relação a determinado imóvel. Inconformismo da parte ré. Usucapião familiar.
Artigo 1.240-A do Código Civil. Não comprovação dos requisitos. Bem
imóvel pretendido que não é conjunto, pois adquirido pelo ex-cônjuge por
meio de sucessão do bem deixado pela ocasião do falecimento de seus pais.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1030089-93.2017.8.26.0001; Relator (a): Rogério
Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento:
17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020).
Assim, a ré apelante nunca teve o animus domini sobre o imóvel,
mas sim ficou residindo no mesmo por mera tolerância de seus proprietários, após a
dissolução do relacionamento afetivo, do que se conclui pela existência de comodato.
No tocante às alegadas benfeitorias, a apelante não as
especificou, restando preclusa tal questão nestes autos, razão pela qual não pode pleitear
a retenção do bem. Ademais, insta consignar que as despesas com o uso e gozo da coisa
emprestada são de responsabilidade do comodatário, nos termos do art. 584 do Código
Civil, assim como conservar o bem como se fora seu, a teor do art. 582 do Código Civil.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico a
sentença, que fica mantida por seus próprios fundamentos.
Em razão do disposto no art. 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pela
parte vencida ao patrono da parte contrária, para 12% (doze por cento) do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112351-26.2019.8.26.0100 -Voto no 27282
7
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator